Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Civil. Apelações. Ação cominatória para obstar a poluição sonora cumulada com pedido de compensação por dano moral. Recursos não providos.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para que o locatário do imóvel, que exerce atividade de bar com apresentação de shows, se abstenha de ultrapassar os limites de emissão acústica impostos pela Lei Distrital n. 4.092/2008, sob pena de multa diária e condenar, solidariamente, locador e locatário, paguem compensação por danos morais fixados em R$ 2.000,00 para cada um dos autores.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) o locador é parte legítima e responsável solidário; (ii) os vídeos com medição por decibelímetro juntados pelos autores são válidos e se comprovam a poluição sonora; (iii) foi comprovado o dano moral; e (iv) o valor deve ser reduzido.
III. Razões de decidir
3. A análise da legitimidade passiva é feita à luz da teoria da asserção de modo que o locador de imóvel não residencial deve figurar no polo passivo com o locatário que supostamente ultrapassa os limites de emissão acústica impostos pela Lei Distrital n. 4.092/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A controvérsia cinge-se à análise das provas para a caracterização da poluição sonora produzida em patamar superior ao permitido pela Lei Distrital n. 4.092/2008.
5. Em contestação, as provas que acompanharam a petição inicial e o pedido de majoração da multa por descumprimento de ordem judicial foram objeto de impugnação genérica. Não houve impugnação específica quanto à validade ou forma, nem pedido padrão de produção de outras provas, muito menos prova técnica, na forma como determina do art. 336 do CPC. A formulação da tese foi exclusivamente deduzida em sede recursal o que caracteriza inovação.
6. O locatário não comprovou a alegação de que a emissão apurada decorria da captação de sons de outros estabelecimentos da região.
7. Não consta dos autos a data exata de encerramento de atividades, mas à vista das datas das diligências realizadas pelos oficiais de justiça, ficou comprovado que todos os vídeos apresentados pelos autores foram produzidos enquanto estava em funcionamento.
8. A alegação de que o local foi projetado e está equipado para evitar a propagação do som em patamar superior ao permitido pela Lei Distrital n. 4.092/2008 não é suficiente para infirmar a comprovação de que foram ultrapassados os limites de emissão sonora causando a perturbação do sossego da vizinhança.
9. É fato notório que a poluição sonora gera grandes repercussões na saúde, estando evidente o dano moral sofrido pelos autores.
10. À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em face dos eventos do caso em análise, tenho como adequado o valor fixado pela sentença a título de compensação pelo dano moral.
11. À semelhança do entendimento consolidado no enunciado de Súmula 492 do STF para o reconhecimento da solidariedade em caso de locação de veículo, é solidária a responsabilidade civil do locador de imóvel não comercial pelos danos causados pelo locatário.
IV. Dispositivo e tese
12. Apelações não providas.
Tese de julgamento: “Foi comprovada a emissão sonora em patamar superior aos limites previstos na Lei Distrital n. 4.092/2008, sendo devida a compensação pelo dano moral sofrido.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336 e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 492 STF.